Tribunal: CARF
Processo: 13971.910567/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.910567/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.463 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2024
Recorrente
BDS ASSESSORIA CONTABIL S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INSUBSISTÊNCIA.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade interposta contra o
Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 3, pelo qual foi não homologada a compensação
declarada na DCOMP no 26395.57642.120406.1.7.02-3904.
Na referida DCOMP o contribuinte alega ter crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2006, no valor original de R$ 3.734,14, pleiteando a extinção de débitos de
PIS e CSLL (e-fls. 15) .
O despacho decisório não homologou a compensação declarada pelo fato de os
pagamentos efetuados por estimativa e as retenções não terem sido confirmados para efeito de
composição do crédito.
O contribuinte, após ciência do despacho decisório, apresentou Manifestação de
Inconformidade tempestiva, onde alegou o que segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.910567/2009-05
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910567/2009-05

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-81.493, de 27 de fevereiro de 2018 (e-fl. 101).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 119, no qual
apresentou os fundamentos a seguir expostos:

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910567/2009-05

Os autos foram baixados em diligência por esta 2a TE em 7/10/20, pela Resolução
no 1002-000.228, nos seguintes termos:
.
Em cumprimento a diligência, foram juntados aos autos os documentos de e-fls.
153.
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF) e da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e
outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, os autos foram baixados em diligência para
identificação
do
status
das
DCOMPs
no
38142.39685.160307.1.7.02.4310,
36669.74038.090805.1.3.02.9252 e 27918.41019.140905.1.3.02.1089 e verificação se o
resultado destas influenciaram o saldo negativo pleiteado pela recorrente.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910567/2009-05

Após a realização da diligência, a autoridade fiscal elaborou Despacho com as
considerações que se seguem, essenciais ao deslinde da lide (destaques deste relator):
1.PER/DCOMP nr. 38142.39685.160307.1.7.02.4310
A DCOMP nr. 38142.39685.160307.1.7.02.4310 encontra-se atualmente no
SCC com a situação Homologação Total / Homologação Concluída.
(...)
Em relação aos débitos declarados na DCOMP, encontra-se de fato a estimativa
mensal de IRPJ, período de apuração Junho/2005, código 5993-01, no valor de R$
2.231,54.
(...)
Já no sistema Sief Fiscel, que cruza os débitos confessados em DCTF com os
controles de pagamentos e compensação, tem-se comprovado um total de estimativa
declarada e compensada no valor de R$ 2.231,54.
(...)
2.PER/DCOMP nr. 36669.74038.090805.1.3.02.9252
A DCOMP nr. 36669.74038.090805.1.3.02.9252 encontra-se atualmente no
SCC com a situação Homologação Total / Homologação Concluída.
(...)
Em relação aos débitos declarados na DCOMP, encontra-se de fato a estimativa
mensal de IRPJ, período de apuração Julho/2005, código 5993-01, no valor de R$
2.235,68.
(...)
Já no sistema Sief Fiscel, que cruza os débitos confessados em DCTF com os
controles de pagamentos e compensação, tem-se comprovado um total de estimativa
declarada e compensada no valor de R$ 2.235,68.
(...)
3.PER/DCOMP nr. 27918.41019.140905.1.3.02.1089
A DCOMP nr. 27918.41019.140905.1.3.02.1089 encontra-se atualmente no
SCC com a situação Homologação Parcial / Insuficiência de Crédito.
(...)
Em relação aos débitos declarados na DCOMP, encontra-se de fato a estimativa
mensal de IRPJ, período de apuração Agosto/2005, código 5993-01, no valor de R$
2.220,15.
(...)
Já no sistema Sief Fiscel, que cruza os débitos confessados em DCTF com os
controles de pagamentos e compensação, tem-se comprovado um total de estimativa
declarada no valor de R$ 2.220,15.
(...)
Ainda que prescindível, mas, tendo em vista a homologação parcial da
declaração de compensação, consultou-se no Sief Web o processo de crédito nr.
13971.902905/2010-61 e o processo de cobrança nr. 13971.903225/2010-64, e
constatou-se que o débito de R$ 2.220,15 fora extinto parcialmente por meio da
compensação (R$ 1.708,53) e parcialmente por meio de pagamento (R$ 511,62).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910567/2009-05

(...)
Neste contexto, entende-se que as compensações informadas pelo interessado
em Recurso Voluntário de fato compõem o saldo negativo do período.

CONCLUSÃO
Assim, considerando as estimativas pagas e os impostos retidos na fonte já
reconhecidos pela DRJ no valor de R$ 18.685,93, somados às estimativas
compensadas no montante de R$ 6.687,37 e confrontados com o Imposto sobre o
Lucro Real de R$ 21.512,42, chega-se ao saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário de 2005 alegado pelo contribuinte no montante de R$ 3.860,88 (superior
portanto ao R$ 3.734,14 pretendido no PER/DCOMP nr. 26395.57642.120406.1.7.02-
3904).
Da leitura dos excertos supra, depreende-se que o resultado da diligência foi no
sentido de confirmar as alegações do Recorrente e reconhecer o saldo negativo pleiteado de R$
3.734,14, motivo pelo qual é de se dar provimento do recurso.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, reconhecendo
saldo negativo de R$ 3.734,14 no ano-calendário de 2005, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 171
DF CARF MF
Original